Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SINISTRO. DEMONSTRAÇÃO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. DEFINIÇÃO. DÉBITO. CONDENAÇÃO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. SENTENÇA. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Cediço que “1. Como exigências para válido exercício do direito de ação implementado pela instauração de uma relação processual, a legitimidade da parte para a causa e o interesse de agir são reconhecidos como de ordem pública, daí porque não se sujeitam à preclusão e podem ser apreciadas e dirimidas pelo magistrado, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição (art. 485, VI e § 3o, do CPC). 2. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. (..)” (Acórdão 1783210, 07019282120208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Na espécie, segundo narrado na inicial pela Seguradora, o veículo de propriedade do réu/apelante colidiu com o automóvel segurado pela autora, de modo que, descontado o valor da franquia contratada, cobra a autora do réu R$80.818,07: relação de direito material entre as partes que se evidencia. Em tese, pode o réu ocupar o polo passivo da demanda. Se o alegado na petição inicial prospera ou não, matéria a ser enfrentada no mérito.1.2. Preliminar rejeitada.
2. “A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável” (REsp 1176440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, Dje 04/10/2013). 2.1. No caso, nenhuma irregularidade na juntada extemporânea: embora não informado pelo réu/apelante o justo motivo de ter acostado os documentos em apelação, exercido o contraditório pela parte apelada, que teve vista da documentação em contrarrazões, inclusive, impugnando-a.
3. “2. O causador de acidente automobilístico fica sujeito a suportar o ônus de ação regressiva movida pela Seguradora, em razão da mesma subsidiar os prejuízos de seu filiado decorrentes do sinistro. (..)” (Acórdão 1699479, 07044654120208070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Na hipótese, definida em sentença a responsabilidade do réu/apelante pelo pagamento do débito (quantia certa), eventual negociação quanto a forma e modo de pagamento pode ser realizada entre as partes, inclusive, extrajudicialmente, não cabendo determinação judicial de parcelamento de dívida (direito disponível) em título executivo judicial. 4.1. Obrigatoriedade de concessão de parcelamento de dívida pelo juiz encontra-se no artigo 916, §6o, CPC em sede de execução de título extrajudicial, inexistindo “nos termos da vedação contida no art. 916, § 7o, do CPC/2015, (..) direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento de sentença, não cabendo nem mesmo ao juiz a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.” 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022.)
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.